Tribunal: STF
Processo: ARE 1549199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de execução penal defensivo. Irresignação contra decisão que indeferiu a progressão antecipada para o regime aberto. Mérito que se resolve em desfavor do Agravante. Penas privativas de liberdade que devem ser cumpridas de modo progressivo (LEP, art. 112), segundo a encampada política criminal que tem por escopo estimular a ressocialização e a regeneração do condenado, durante o cumprimento da sanção que lhe foi imposta. Processo de execução da pena que deve ser dinâmico, sempre sujeito às alterações em face da resposta do Apenado ao tratamento penitenciário. Trânsito em julgado da sentença condenatória que, gerando inversão da presunção de inocência para a certeza da culpa, reclama, como regra geral, o integral cumprimento da pena, à luz do princípio da efetividade da jurisdição penal, somente sendo excepcionado pelos estritos benefícios que concretamente reverenciam a diretriz da reintegração social do apenado (LEP, art. 1º). Evolução da transferência para um regime menos rigoroso que deve se dar na forma prevista no art. 112 da LEP, o qual estabelece dois requisitos cumulativos, de índole objetiva e subjetiva, exigindo que se tenha cumprido determinada fração da pena no regime anterior e que o apenado ostente comportamento capaz de autorizar o seu ingresso no novo regime. Agravante exibe pena total de 10 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, dos quais ainda restam cerca de 05 anos a cumprir (previsão de término em 02.09.2029), tendo obtido a progressão para o regime semiaberto em data relativamente recente (25.05.2023). Apenado que não cumpriu o requisito temporal para a progressão para o regime aberto, que tem previsão de alcance somente em 07.11.2025, além de não se enquadrar em qualque r das hipóteses excepcionais de concessão de prisão albergue domiciliar (LEP, art. 117). Inidoneidade do fundamento isolado das condições precárias e de superlotação da unidade prisional como pretexto para a concessão de progressão antecipada de regime. A gravante que se encontra corretamente acautelado em unidade compatível com o regime semiaberto (Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho). Necessidade de ponderação dos valores constitucionais, preservando -se, tanto quanto possível, os direitos básicos dos presos, mas sem se perder de vista a legítima e preponderante necessidade de afastá -los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, ciente de que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (CF, art. 144). Poder Judiciário ao qual não é dada a prerrogativa de lançar inovações normativas, sobretudo por conta de abordagens puramente ideológicas ou concepções subjetivas. Firme jurisprudência do STF que condena o subjetivismo exacerbado do operador do Direito, máxime quando expressa sua própria opinião pessoal, dando vazão ao seu particular senso de justiça, em detrimento da segurança jurídica plasmada pelo sistema positivo das leis, atributo que é vetor primário de sua interpretação permanente. Julgador que igualmente não dispõe da competência para promover eventual reavaliação regulamentar acerca dos motivos e critérios que animaram a edição de qualquer preceito normativo, de modo a dar -lhe nova feição ou alcance, mesmo porque não há confundir -se mens legis, que tem conteúdo sabidamente prevalente, com mens legislatoris . Pretendida progressão antecipada para o regime aberto que, não se adequando a qualquer hipótese legalmente prevista, se revela inviável. Desprovimento do recurso .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente